Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM NEM CITAÇÃO DO DEVEDOR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante da não localização do veículo e da impossibilidade de citação válida do requerido, após tentativas frustradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando (i) o bem objeto da garantia fiduciária não é localizado; e (ii) o réu não é citado validamente, mesmo após diligências judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto processual indispensável à constituição válida da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC.
4. Sem a localização do bem para apreensão ou do devedor para citação, o feito não pode prosseguir regularmente, sendo legítima a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. A não conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, não caracteriza abandono da causa e não exige intimação pessoal do autor.
6. Os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito e da cooperação não autorizam a eternização do processo diante da ausência de pressupostos mínimos para seu prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida e de localização do bem alienado fiduciariamente constitui causa suficiente para a extinção do processo de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Nessas hipóteses, é desnecessária a intimação pessoal do autor para suprimento da falta.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239 e 485, IV; Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos nos 1956776, 1735046, 967400, 955124.